Tribunal: STJ
Processo: 0016129-42.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2404316 - SP(2023/0225558-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
OUTRO NOME
: PAGSEGURO INTERNET S.A.
ADVOGADOS
: MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
GRAZIELA COELHO SILVA - SP357616
AGRAVADO
: FILIPE XAVIER MASSA
ADVOGADOS
: ROBSON DA PENHA ALVES - GO034886
BRUNNO HENRIQUE DE CARVALHO BORGES - DF065448
INTERES.
: LEONARDO PABLO SANTANA DE CARVALHO
INTERES.
: RENAN RICARDO SOUZA ROCHA
INTERES.
: KARINA BRITO SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CABIMENTO
DE
APELAÇÃO
EM
INCIDENTE
AUTÔNOMO.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 203, §§ 1o e 2o, 1.009, §
1o, e 1.015 do CPC, tendo em vista a genérica referência a dispositivos, e por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a impugnação a bloqueio de valores em ação que
busca a liberação de quantias constritas e a devolução do montante penhorado,
com pedido de gratuidade e de efeito suspensivo à apelação.
3. A Corte estadual reformou a decisão, rejeitou a preliminar de inadequação da
via recursal, deferiu a gratuidade e deu provimento à apelação para liberar o
bloqueio por ausência de nexo causal e pela não presunção de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento que pôs fim ao
incidente de impugnação ao bloqueio de valores tem natureza de sentença, sendo
Documento eletrônico VDA54040057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4bcf64a4-38e5-42a8-8215-10d8ea11cf43

cabível apelação, com impossibilidade aplicação do princípio fungibilidade e
caracterização de erro grosseiro à luz dos arts. 203, §§ 1o e 2o, 1.009, § 1o, e 1.015
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial é tempestivo. O ato que encerra incidente autônomo tem
natureza de sentença e a apelação é o recurso cabível, aplicando-se a fungibilidade
recursal diante de dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro.
6. A Súmula n. 7 do STJ veda o reexame do conjunto fático-probatório quanto ao
nexo causal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Pronunciamento que põe fim a incidente autônomo possui
natureza de sentença, sendo a apelação o recurso cabível. 2. Admite-se a
fungibilidade recursal quando houver dúvida objetiva e ausência de erro
grosseiro. 3. A Súmula n. 7 do STJ veda o reexame do conjunto fático-probatório”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1o e 2o, 1.009, § 1o, 1.015, e 85,
§ 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.751.204/SP,
1o/
; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
9/2025
REsp n. 2.212.813/SC,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgRg no MS n.
12/8/2025;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgados
22.085/DF,
em
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no
relator
10/4/2019;
AREsp n. 647.881/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4bcf64a4-38e5-42a8-8215-10d8ea11cf43

Documento eletrônico VDA54040057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4bcf64a4-38e5-42a8-8215-10d8ea11cf43

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2404316 - SP (2023/0225558-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAGSEGURO
INTERNET
INSTITUICAO
DE
PAGAMENTO S.A.
OUTRO NOME
: PAGSEGURO INTERNET S.A.
ADVOGADOS
: MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
GRAZIELA COELHO SILVA - SP357616
AGRAVADO
: FILIPE XAVIER MASSA
ADVOGADOS
: ROBSON DA PENHA ALVES - GO034886
BRUNNO HENRIQUE DE CARVALHO BORGES -
DF065448
INTERES.
: LEONARDO PABLO SANTANA DE CARVALHO
INTERES.
: RENAN RICARDO SOUZA ROCHA
INTERES.
: KARINA BRITO SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CABIMENTO
DE
APELAÇÃO
EM
INCIDENTE
AUTÔNOMO.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 203, §§ 1o e 2o, 1.009, §
1o, e 1.015 do CPC, tendo em vista a genérica referência a dispositivos, e por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a impugnação a bloqueio de valores em ação que
busca a liberação de quantias constritas e a devolução do montante penhorado, com
pedido de gratuidade e de efeito suspensivo à apelação.
Documento eletrônico VDA52651224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:15
Código de Controle do Documento: f95fd836-e9e7-40bd-9584-1a3cdf58cbed

3. A Corte estadual reformou a decisão, rejeitou a preliminar de inadequação da via
recursal, deferiu a gratuidade e deu provimento à apelação para liberar o bloqueio
por ausência de nexo causal e pela não presunção de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento que pôs fim ao
incidente de impugnação ao bloqueio de valores tem natureza de sentença, sendo
cabível apelação, com impossibilidade aplicação do princípio fungibilidade e
caracterização de erro grosseiro à luz dos arts. 203, §§ 1o e 2o, 1.009, § 1o, e 1.015 do
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial é tempestivo. O ato que encerra incidente autônomo tem
natureza de sentença e a apelação é o recurso cabível, aplicando-se a fungibilidade
recursal diante de dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro.
6. A Súmula n. 7 do STJ veda o reexame do conjunto fático-probatório quanto ao
nexo causal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Pronunciamento que põe fim a incidente autônomo possui
natureza de sentença, sendo a apelação o recurso cabível. 2. Admite-se a
fungibilidade recursal quando houver dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro. 3.
A Súmula n. 7 do STJ veda o reexame do conjunto fático-probatório”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1o e 2o, 1.009, § 1o, 1.015, e 85, §
11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1o
AREsp n. 2.751.204/SP,
/9/2025; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.212.813/SC,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgRg no MS n. 22.085/DF,
12/8/2025;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgados em 10/4/2019;
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 647.881/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAGSEGURO
INTERNET S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração da ofensa aos arts. 203, §§ 1o e 2o, 1.009, § 1o, e 1.015, do CPC, tendo
Documento eletrônico VDA52651224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:15
Código de Controle do Documento: f95fd836-e9e7-40bd-9584-1a3cdf58cbed

em vista a genérica referência a dispositivos legais, e por incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 222-229.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de impugnação a bloqueio de valores.
O julgado foi assim ementado (fl. 150):

RESPONSABILIDADE CIVIL. Impugnação a bloqueio de valores.
Indeferimento. Interposição de apelação pelo requerente. Preliminar de
inadmissibilidade da apelação por inadequação da via eleita. Rejeição.
Pronunciamento judicial que pôs fim ao incidente de impugnação a bloqueio de
valores tem natureza de sentença e enseja apelação.
§ 1o, c/c o
Art. 203,
art. 1.009,
CPC. Ainda que se entendesse mais adequado o recurso de agravo de instrumento, este
apelo seria conhecido, por ausência de erro grosseiro, pela dúvida existente e pelo
princípio da fungibilidade dos recursos. Requerimento de atribuição de efeito
suspensivo à apelação prejudicado a esta altura. Pedido de gratuidade formulado pelo
requerente que se defere. Ação principal que busca o bloqueio de contas bancárias de
terceiros que teriam recebido valores decorrentes de fraudes internas na apelada.
Bloqueio judicial das contas do apelante. Ausência de demonstração de nexo causal
entre a fraude apresentada e os valores recebidos pelo apelante. Apelante que não
figurou no polo passivo do processo principal. Má-fé que não se presume. Liberação
do bloqueio deferida. Apelação provida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.
169):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Embargos opostos com finalidade de reforma do v.
acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Caráter infringente
evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA52651224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:15
Código de Controle do Documento: f95fd836-e9e7-40bd-9584-1a3cdf58cbed

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 203, §§ 1o e 2o,
1.009, § 1o, e 1.015 do CPC ao argumento de que o ato judicial recorrido não
configura sentença de mérito e, por isso, a via adequada para impugná-lo não seria
apelação, que, ao ser interposta, caracterizou erro grosseiro, inviabilizando a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e não se conheça da apelação por inadequação da via eleita, ou, subsidiariamente,
para que se mantenha o bloqueio preventivo de dinheiro do recorrido até o
julgamento definitivo da demanda principal, que tenta reaver dinheiro supostamente
desviado por meio de fraudes de terceiros.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
intempestivo, pois foi interposto em
contra acórdão publicado em
2/3/2023,
6/2/2023,
pugnando pelo não conhecimento do recurso. Insurge-se contra a condenação
a honorários de sucumbência.
É o relatório.
VOTO
A ação originária foi ajuizada em decorrência da identificação de uma
fraude milionária orquestrada por meio de pagamento de boletos que resultou em um
prejuízo total de mais de R$ 20 milhões. A empresa obteve medida liminar para o
bloqueio cautelar de valores nas contas de destino dos montantes desviados, estando
entre as referidas contas de destino as de titularidade do agravado.
A controvérsia diz respeito a ação de impugnação à penhora e bloqueio de
valores em que o demandante pleiteou a liberação do bloqueio existente em suas
contas bancárias e a devolução da quantia penhorada, bem como requereu a
gratuidade e a atribuição de efeito suspensivo à apelação.
Documento eletrônico VDA52651224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:15
Código de Controle do Documento: f95fd836-e9e7-40bd-9584-1a3cdf58cbed

O Juízo de primeiro grau indeferiu o levantamento pretendido no incidente
e determinou o arquivamento do feito ante o descumprimento da ordem de
apresentação de extratos bancários no período indicado.
Na apelação, a Corte de origem rejeitou a preliminar de inadequação da
via recursal, deferiu a gratuidade de justiça, considerou prejudicado o efeito
suspensivo e deu provimento ao recurso para liberar o bloqueio de valores por
ausência de demonstração de nexo causal entre a fraude e os valores recebidos pelo
apelante, registrando que a má-fé não se presume.
I - Preliminar de intempestividade do recurso especial
Conforme certidão nos autos, o acórdão que rejeitou os embargos de
declaração foi disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico de 6/2/2023,
considerado publicado no dia subsequente, iniciando-se a contagem do prazo
recursal em 8/2/2023.
Levando em conta os feriados de carnaval nos dias 20 e
o
21/2/2023,
termo final para a interposição do recurso ocorreu em
sendo, portanto,
2/3/2023,
tempestivo.
II - Arts. 203, §§ 1o e 2o, 1.009, § 1o, e 1.015 do CPC
O pronunciamento judicial de primeira instância indeferiu o levantamento
do bloqueio existente nas contas bancárias do agravado e determinou o arquivamento
do incidente de impugnação à penhora e bloqueio de valores.
Entendeu o Tribunal
que tal decisão, embora não tenha encerrado a
a quo
demanda principal, pôs fim a um procedimento incidental autônomo, a impugnação
ao bloqueio de valores.
Documento eletrônico VDA52651224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:15
Código de Controle do Documento: f95fd836-e9e7-40bd-9584-1a3cdf58cbed

Nesse contexto, a decisão adquire natureza de sentença para os fins
daquele incidente, sendo a apelação o recurso cabível, nos termos dos arts. 203, § 1o,
e 1.009 do CPC.
Ademais, o acórdão recorrido aplicou, de forma subsidiária, o princípio da
fungibilidade recursal por constatar a ausência de erro grosseiro diante da dúvida
objetiva quanto ao recurso cabível.
Em casos onde há fundada dúvida sobre a natureza do provimento judicial,
a interposição de um recurso por outro não constitui erro inescusável.
No caso dos autos, o bloqueio de valores foi efetuado em procedimento
apartado que justificou a possibilidade de utilização da fungibilidade recursal.
, confiram-se os seguintes precedentes:
Mutatis mutandis

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "é possível relevar o equívoco
na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo
magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal" (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em
DJe de
AREsp 1593214/SP,
7/12/2020,
. Precedentes.
16/12/2020)
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.751.204/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO.
RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PARTE RECORRENTE
INDUZIDA A ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. APELAÇÃO A SER
RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura erro
grosseiro a interposição de apelação contra a decisão que julgar o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
2. Todavia, é possível relevar o equívoco na interposição de recurso quando o
jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52651224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:15
Código de Controle do Documento: f95fd836-e9e7-40bd-9584-1a3cdf58cbed

3. Na hipótese, observa-se que o pronunciamento judicial contra o qual a parte
recorrente interpôs recurso de apelação foi denominado de "sentença", além do que
também foi expedida intimação à parte contrária para apresentar contrarrazões de
apelação.
4. Recurso especial provido. (
relator Ministro Ricardo
REsp n. 2.212.813/SC,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE, REVOGANDO A LIMINAR
INICIALMENTE CONCEDIDA, ADMITIU O INGRESSO DE LITISCONSORTE
PASSIVO E AINDA, DENEGOU A SEGURANÇA. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA SOB A SISTEMÁTICA DO CPC/73 - ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No. 2 DA CORTE ESPECIAL DO STJ. A NÃO ANÁLISE DE
ARGUMENTOS
TRAZIDOS
PELA
PARTE
EMBARGANTE,
EM
MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA, EM DATA POSTERIOR AO JULGAMENTO
E NA VÉSPERA DE SUA PUBLICAÇÃO NÃO É APTA A ENSEJAR O
RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. A ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUE
AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É AQUELA
INTERNA NA DECISÃO E NÃO ENTRE ESTA E O CONTEÚDO DOS AUTOS
OU FUNDAMENTO DE DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA NOS
AUTOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ: AGRG NOS EDCL NO RESP 1.487.041/RS,
REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 28.8.2015. A PARTE
EMBARGANTE, PARA JUSTIFICAR A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, VEICULA
RAZÕES QUE VISAM À REFORMA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES: EDCL NO
REL. MIN. OG FERNANDES, DJE 3.3.2015 E EDCL NO
ARESP 613.958/PE,
REL. MIN. SÉRGIO
ARESP 616.296/RN,
KUKINA, DJe 26.2.2015. RAZÕES
RECURSAIS INSUFICIENTES À REFORMA, DE MODO A MANTER A
DENEGAÇÃO DA ORDEM ANTE A OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DA
AÇÃO MANDAMENTAL E DA INADEQUAÇÃO DA VIA CONSTITUCIONAL
POR DEMANDAR A REALIZAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
CPC/1973
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Enunciado
Administrativo no. 2.
2. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado.
Documento eletrônico VDA52651224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:15
Código de Controle do Documento: f95fd836-e9e7-40bd-9584-1a3cdf58cbed

3. Excepcionalmente, o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado
à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de
efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a
celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento
superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.
4. No caso em apreço, a decisão embargada resolveu fundamentadamente todas
as questões postas, de forma clara e expressa, denegando a segurança pleiteada por
reconhecer a ocorrência da decadência, bem como pela inadequação da via expressa
do writ.
5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna, entre
os fundamentos da decisão embargada ou entre estes e a conclusão, mas não se pode,
porém, alegar-se antinomia entre a decisão e os elementos dos autos ou fundamentos
de decisão anteriormente proferida nos autos. Entendimento do STJ: AgRg nos EDcl
no REsp. 1.487.041/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.8.2015.
6. O claro objetivo de modificação da decisão demonstra a real pretensão
perseguida pela parte, o que, somado ao princípio da fungibilidade recursal
Precedentes: EDcl no
autoriza o recebimento do recurso como Agravo Regimental.
AREsp. 613.958/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 3.3.2015 e EDcl no AREsp.
616.296/RN, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.2.2015.
7. A decisão recorrida, no tocante ao reconhecimento da ocorrência da
decadência e da inadequação da via mandamental por reclamar dilação probatória, se
apresenta irrefutável, razão pela qual é de ser mantida, em especial quando a parte
Recorrente não apresentou razões aptas para infirmá-la.
8. Hipótese em que a UNIÃO impugnou o Recurso sustentando a inexistência de
circunstância autorizadora dos Aclaratórios, bem como, quanto ao mérito, a legalidade
do ato combatido, afirmando, para tanto, a perda da eficácia da decisão proferida no
Mandado de Segurança 000554-05.2006.4.03.6104, ante à superveniência de pedido
de desistência homologado pelo TRF da 3a. Região; a competência da UNIÃO, por
meio da Secretaria de Portos da Presidência da República, para celebrar o contrato de
arrendamento de instalações portuárias e seus respectivos aditivos; bem como a
viabilidade de expansão de arrendamentos portuários para áreas contíguas, quando
demonstrada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica de realização de
licitação de novo arrendamento, conforme hipótese aqui combatida, que teria, ainda,
sido convalidada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários-ANTAQ, por
meio da Resolução 1.568/09, através da qual, após análise técnica, concluiu pela
inviabilidade da instalação de um novo terminal na área de expansão que foi
incorporada ao arrendamento operado pela SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A.
9. Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não conhecimento dos
Embargos de Declaração, ou, se conhecidos, pelo seu desprovimento.
Documento eletrônico VDA52651224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:15
Código de Controle do Documento: f95fd836-e9e7-40bd-9584-1a3cdf58cbed

10. Embargos de Declaração da empresa recebidos como Agravo Regimental, ao
qual se nega provimento. (EDcl no AgRg no MS n. 22.085/DF, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgados em
DJe de
10/4/2019,
destaquei.)
17/5/2019,

Ainda no acórdão recorrido, o Tribunal concluiu pela liberação do
bloqueio de valores por constatar a ausência de demonstração do nexo causal entre a
fraude e os valores identificados na conta do recorrido, ressaltando que os extratos
apresentados não evidenciavam transferências dos supostos fraudadores.
Consta do acórdão recorrido o seguinte (fls. 149-154):

Todavia, verifica-se que a alegação de que os valores bloqueados são
provenientes do trabalho do requente não se mostra verossímil, mormente se for
considerado que não especificou a sua atividade laborativa, tampouco indicou a sua
média de rendimentos, limitando-se a afirmar que presta serviços como autônomo (fls.
47).
Analisando-se os documentos trazidos pela requerida, vê-se que ela aponta, como
origem da fraude, transferências efetuadas por João Felipe Gomes de Moraes em
27.01.2021 no valor de R$ 10.000,00 (fls. 23/27) e por Douglas de Jesus Carvalho
Oliveira em 28.01.2021 no valor de R$ 10.000,00 (fls. 30/34) e o mesmo valor um dia
antes (fls. 37/41).
Dos extratos apresentados pelo requerente de 27 de janeiro de 2021 (fls. 58/66), não se
vê nenhum depósito ou transferência em nome de João ou de Douglas, supostos
fraudadores, e não há prova de nenhuma relação entre eles e o requerente, que afasta o
nexo causal e enseja a ausência de verossimilhança das alegações da requerida de que
o requerente estaria dentre os fraudadores.
Acrescente-se que o requerente não figurou no polo passivo do processo principal.

Assim, não havendo demonstração, por elementos de convicção, de que a
conta do recorrido tenha recebido dinheiro dos alegados fraudadores, não há
demonstração de indícios ou outras provas que autorizassem a continuação do
bloqueio, entendimento que decorreu da análise da prova dos autos, cuja análise se
encerra nas instâncias ordinárias, ante o óbice da Sumula n. 7 do STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA52651224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:15
Código de Controle do Documento: f95fd836-e9e7-40bd-9584-1a3cdf58cbed

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
COMPENSATÓRIOS.
CONSTRIÇÃO
DE
VALORES
DE
TERCEIRO,
RELATIVOS AOS LUCROS QUE DEVERIAM SER DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO
DEVEDOR DOS ALIMENTOS. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA
JULGADA. PARTICIPAÇÃO DO TERCEIRO EM PERÍCIA PARA APURAÇÃO
DO LUCRO QUE DEIXOU DE SER DISTRIBUÍDO. MATÉRIA ACOBERTADA
PELA PRECLUSÃO. PENHORA DOS VALORES RECEBIDOS PELO HOTEL
MEDIANTE USO DE CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO. MEDIDA
EXECUTIVA
ATÍPICA.

IV,
CPC/15.
POSSIBILIDADE.

ART.
139,
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELA JURISPRUDÊNCIA.
MEDIDA NECESSÁRIA NA HIPÓTESE.
1- O propósito recursal é definir se é manifestamente ilegal ou teratológica a
decisão judicial, proferida em execução de alimentos compensatórios de que a
recorrente não é parte, que determinou a penhora de 30% do saldo mensal decorrente
das transações realizadas via crédito ou débito pela recorrente, até a satisfação do valor
devido pelo sócio e correspondente ao lucro por ele acumulado junto à recorrente.
2- As questões relacionadas a possibilidade de constrição de bens de terceiro
a partir da execução dos alimentos compensatórios e da participação do terceiro na
apuração do valor do lucro não distribuído estão acobertadas, respectivamente, pela
coisa julgada e pela preclusão, sendo inviável o seu reexame no âmbito do mandado
de segurança e de seu correlato recurso.
3- Embora a medida subrogatória atípica decretada com base no
IV, do
art. 139,
CPC/15 seja drástica, tratou-se da medida efetivamente necessária diante das
peculiaridades da hipótese, em que existem inúmeros e fortes indícios de
entre familiares, especialmente porque
ocultação e de transferência de patrimônio
verificadas as condições estabelecidas pela jurisprudência: existência de indícios de
que o devedor possua patrimônio expropriável, adoção das medidas em caráter
subsidiário, decisão com fundamentação adequada às especificidades da hipótese e
observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.
Precedente.
4- O bloqueio de 30% apenas sobre recebíveis por cartões de crédito e débito se
revela razoável e proporcional, na medida em que se trata de uma das formas de
recebimento dos serviços prestados pela agravante (que recebe, também, por
transferências bancárias e dinheiro, por exemplo), correspondendo a percentual
apropriado e que bem equaliza a efetividade da tutela executiva sem
comprometimento da atividade empresarial.
5 - Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 62.210/MG, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
29/3/2021,
6/4/2021,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. AÇÃO
Documento eletrônico VDA52651224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:15
Código de Controle do Documento: f95fd836-e9e7-40bd-9584-1a3cdf58cbed

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO CAUTELAR
DE BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO POR AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. INSURGÊNCIA DA
AGRAVANTE. O RECURSO ESPECIAL NÃO FOI CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DA
DEFENDE A AGRAVANTE A NÃO
SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Contrariamente ao argumento da agravante, para acolhimento do recurso, seria
imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado (a ausência de
peças obrigatórias ao agravo de instrumento), o que, forçosamente, ensejaria
deste
rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7
Tribunal Superior a obstar o conhecimento do recurso.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.129.297/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2017,
destaquei.)
2/2/2018,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CAUTELAR INOMINADA. BLOQUEIO DE VALORES. POSTERIOR PERDA DE
OBJETO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, II, DO CPC.
INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA.
REEXAME DE PROVAS.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
SÚMULA 7/STJ.
SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A omissão a que se refere o artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto
que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a
pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão.
2. O acórdão atacado reconheceu a existência dos requisitos autorizadores
do deferimento da tutela cautelar para o fim de garantir a conservação do
crédito. Assim, para se concluir em sentido contrário, como ora perseguido,
mostra-se necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada
com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que
deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 171.541/RS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/6/2015,
3/8/2015,
destaquei.)

Documento eletrônico VDA52651224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:15
Código de Controle do Documento: f95fd836-e9e7-40bd-9584-1a3cdf58cbed

AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CAUTELAR
INOMINADA. BLOQUEIO DE VALORES. REQUISITOS. SÚMULA 07/STJ.
CABIMENTO. FUNGIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
I - O Acórdão recorrido, ao manter a sentença que deferiu medida cautelar
inominada bloqueando valores em precatório judicial para garantia do
pagamento de honorários em favor do ora agravado, o fez com base no conjunto
, entendendo satisfeitas as condições materiais
fático-probatório constante dos autos
autorizadoras da pretensão submetida a juízo, de modo que, para se infirmar as
conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do
arcabouço probatório subjacente à demanda, o que significa exceder o âmbito de
cognição conferido ao Recurso Especial pela Constituição da República, consoante
adverte a Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
II - O erro na indicação da medida cautelar não pode levar o Poder Judiciário a
simplesmente afirmar que o expediente jurídico é inadequado. Cabe ao juiz, com base
na fungibilidade das medidas cautelares, processar o pedido da forma que se mostrar
mais apropriada (
.
REsp 909.478/GO)
Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag n. 1.070.594/RO, relator Ministro
Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
17/2/2009,
25/3/2009,

Rever a conclusão do acórdão recorrido implicaria, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tal procedimento é vedado em
recurso especial, conforme o consolidado entendimento desta Corte materializado na
Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do
§ 11, do CPC, deixo de majorar os honorários
art. 85,
recursais, porquanto não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52651224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:15
Código de Controle do Documento: f95fd836-e9e7-40bd-9584-1a3cdf58cbed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.404.316 / SP
Número Registro: 2023/0225558-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00161294220218260100 0016129422021826010010147010820218260100 0016129422021826010050000
10147010820218260100
161294220218260100
16129422021826010010147010820218260100
16129422021826010050000 20220000331423 20220000874303 20230000034175
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
OUTRO
NOME
: PAGSEGURO INTERNET S.A.
ADVOGADOS : MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
GRAZIELA COELHO SILVA - SP357616
AGRAVADO
: FILIPE XAVIER MASSA
ADVOGADOS : ROBSON DA PENHA ALVES - GO034886
BRUNNO HENRIQUE DE CARVALHO BORGES - DF065448
INTERES.
: LEONARDO PABLO SANTANA DE CARVALHO
INTERES.
: RENAN RICARDO SOUZA ROCHA
INTERES.
: KARINA BRITO SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA54010544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:54
Código de Controle do Documento: caadac44-56f4-4c5f-988e-517e5b0c449c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:54
Código de Controle do Documento: caadac44-56f4-4c5f-988e-517e5b0c449c